Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-76.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000948-76.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEBIO ROGERIO CARRAFA - CPF: 184.124.158-09 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000948-76.2019.8.11.0033

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE: CLEBIO ROGERIO CARRAFA

RECORRIDO: BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - DEMORA PARA DESCARREGAR – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LEI 11.442/07 -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade, apesar do recurso não ser uma peça processual que prima pela técnica mínima exigida aos operadores do Direito, dá para entender o que se pede, mesmo que, de forma deselegante, desarrazoada e sem direito a amparar o pedido, razão pela qual, rejeitada a preliminar.

Apesar da peça recursal
não primar nem um pouco pela boa técnica processual, demonstrando “raiva” do advogado (segundo o mesmo afirma), com tons jocosos, desrespeitosos à sentença, desrespeitosos ao juiz leigo, recurso debochado, dentre outros, para falar o mínimo
, a sentença está escorreita a não merecer reparos.

Verifica-se que, houve dois momentos de entrada no pátio do descarregamento, de onde, a primeira carga foi considerada inadequada e sequer houve o descarregamento, sendo que a carga sequer deveria ter sido carregada e levada para o pátio, sendo que, a empresa recorrida não tem culpa pela imprestável carga que o autor levou para o pátio de descarga, e o tempo que o mesmo demorou para se deslocar até o seu contratante para nova carga
não é e nem poderia ser considerado como tempo de demora para descarga a ser imputada para a recorrida, talvez pudesse ser imputada qualquer culpa pela contratante que colocou a carga no caminhão do mesmo, mas nunca a empresa que iria receber a carga e disse que esta era imprestável por estar fora dos padrões exigidos.

Apesar de dizer que, mesmo no primeiro momento, teria ocorrido demora para que lhe fosse avisado sobre a imprestabilidade da carga, inexiste nos autos o comprovante de saída dele do pátio da empresa de armazenamento, como se observa em tantos outros feitos semelhantes,

Posteriormente, sanada a irregularidade de sua carga, adentrou novamente no pátio da empresa recorrida em data de 27/08/2019 às 13;09:58 horas sendo que afirma em sede de exordial que descarregou às17:58 horas, ou seja, dentro do prazo legal de espera de até 05 horas, para se começar a imputar alguma penalidade, o que não se observa neste momento.

Se alguém possa ter alguma culpa, por alguma indenização imaginável não seria a parte recorrida, como tenta fazer crer, não sendo esta a responsável pelos seus infortúnios.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado proferir o julgamento em segundo por meio de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência do recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021